Tribunal: STF
Processo: Ext 1074
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-27
Data de publicação: 2008-03-27

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO - SUPOSTA
   PRÁTICA DE TRÊS (3) DELITOS DE ESTELIONATO ("BURLA") -
   INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A
   REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA - PROMESSA DE RECIPROCIDADE -
   FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE - NECESSIDADE DE RESPEITO AOS
   DIREITOS BÁSICOS DO SÚDITO ESTRANGEIRO - MOMENTO CONSUMATIVO DO
   DELITO DE ESTELIONATO - COMPETÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERAL DA
   ALEMANHA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES PENAIS
   ATRIBUÍDAS AO SÚDITO ESTRANGEIRO - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS
   CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE -
   ATENDIMENTO, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS
   AO ACOLHIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL - EXTRADIÇÃO
   DEFERIDA.
INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E
   OFERECIMENTO DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE POR PARTE DO ESTADO
   REQUERENTE.
- A inexistência de tratado de extradição não
   impede a formulação e o eventual atendimento do pleito
   extradicional, desde que o Estado requerente prometa
   reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente (Nota
   Verbal) formalmente transmitido por via diplomática. Doutrina.
   Precedentes.
PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE
   CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A
   PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.
- A ação de
   extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal,
   qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida
   pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a
   postulação extradicional se apóia.
- O sistema de
   contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da
   extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite
   qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja
   persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda
   extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.
-
   Revelar-se-á excepcionalmente possível, no entanto, a análise,
   pelo Supremo Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes
   à própria substância da imputação penal, sempre que tal exame se
   mostrar indispensável à solução de controvérsia pertinente (a) à
   ocorrência de prescrição penal, (b) à observância do princípio da
   dupla tipicidade ou (c) à configuração eventualmente política
   tanto do delito atribuído ao extraditando quanto das razões que
   levaram o Estado estrangeiro a requerer a extradição de
   determinada pessoa ao Governo brasileiro. Inocorrência, na
   espécie, de qualquer dessas hipóteses.
VALIDADE
   CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º, DA LEI Nº 6.815/80.
- As
   restrições de ordem temática, estabelecidas no Estatuto do
   Estrangeiro (art. 85, § 1º) - cuja incidência delimita, nas ações
   de extradição passiva, o âmbito material do exercício do direito
   de defesa -, não são inconstitucionais, nem ofendem a garantia da
   plenitude de defesa, em face da natureza mesma de que se reveste
   o processo extradicional no direito brasileiro.
   Precedentes.
"OBITER DICTUM" DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE
   MELLO) - BRASILEIRO NATURALIZADO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS
   ENTORPECENTES E DROGAS AFINS - IRRELEVÂNCIA SE COMETIDO ANTES OU
   DEPOIS DA NATURALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
   ENVOLVIMENTO DO BRASILEIRO NATURALIZADO NESSA PRÁTICA DELITUOSA
   (CF, ART. 5º, LI) - INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL DO MODELO
   EXTRADICIONAL BRASILEIRO - ÔNUS QUE INCUMBE AO ESTADO REQUERENTE
   - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EXTRADIÇÃO PELO BRASIL.
- O
   brasileiro naturalizado, em tema de extradição passiva, dispõe de
   proteção constitucional mais intensa que aquela outorgada aos
   súditos estrangeiros em geral, pois somente pode ser extraditado
   pelo Governo do Brasil em duas hipóteses excepcionais: (a) crimes
   comuns cometidos antes da naturalização e (b) tráfico ilícito de
   entorpecentes e drogas afins praticado em qualquer momento, antes
   ou depois de obtida a naturalização (CF, art. 5º, LI).
-
   Tratando-se de extradição requerida contra brasileiro
   naturalizado, fundada em suposta prática de tráfico ilícito de
   entorpecentes e drogas afins, impõe-se, ao Estado requerente, a
   comprovação do envolvimento da pessoa reclamada no cometimento de
   referido evento delituoso.
- A inovação jurídica introduzida
   pela norma inscrita no art. 5º, LI, "in fine", da Constituição -
   além de representar, em favor do brasileiro naturalizado, clara
   derrogação do sistema de contenciosidade limitada - instituiu
   procedimento, a ser disciplinado em lei, destinado a ensejar
   cognição judicial mais abrangente do conteúdo da acusação penal
   estrangeira, em ordem a permitir, ao Supremo Tribunal Federal, na
   ação de extradição passiva, o exame do próprio mérito da
   "persecutio criminis" instaurada perante autoridades do Estado
   requerente.
- A simples e genérica afirmação constante de
   mandado judicial estrangeiro, de que existem "graves indícios de
   culpa" pertinentes ao suposto envolvimento de brasileiro
   naturalizado na prática do delito de tráfico de entorpecentes,
   não satisfaz a exigência constitucional inscrita no art. 5º, LI,
   "in fine", da Carta Política.
NATURALIZAÇÃO - REQUERIMENTO
   DA NACIONALIDADE BRASILEIRA FEITO PELO SÚDITO ESTRANGEIRO -
   MOMENTO AQUISITIVO E APLICAÇÃO DO ART. 5º, LI, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
- A concessão da naturalização constitui, em nosso
   sistema jurídico, ato que se insere na esfera de competência do
   Ministro da Justiça, qualificando-se como faculdade exclusiva do
   Poder Executivo (Lei nº 6.815/80, art. 111).
- A aquisição da
   condição de brasileiro naturalizado, não obstante já deferida a
   concessão da naturalização pelo Ministro da Justiça, somente
   ocorrerá após a entrega, por magistrado federal, do concernente
   certificado de naturalização. Precedentes.
EXTRADIÇÃO E
   RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS: PARADIGMA ÉTICO-JURÍDICO CUJA
   OBSERVÂNCIA CONDICIONA O DEFERIMENTO DO PEDIDO
   EXTRADICIONAL.
- A essencialidade da cooperação internacional
   na repressão penal aos delitos comuns não exonera o Estado
   brasileiro - e, em particular, o Supremo Tribunal Federal - de
   velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito
   estrangeiro que venha a sofrer, em nosso País, processo
   extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado
   estrangeiro.
O extraditando assume, no processo extradicional,
   a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja
   intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a que foi
   dirigido o pedido de extradição (o Brasil, no caso).
- O
   Supremo Tribunal Federal não deve autorizar a extradição, se se
   demonstrar que o ordenamento jurídico do Estado estrangeiro que a
   requer não se revela capaz de assegurar, aos réus, em juízo
   criminal, os direitos básicos que resultam do postulado do "due
   process of law" (RTJ 134/56-58 - RTJ 177/485-488), notadamente as
   prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do
   contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural
   e à garantia de imparcialidade do magistrado processante.
   Demonstração, no caso, de que o regime político que informa as
   instituições do Estado requerente reveste-se de caráter
   democrático, assegurador das liberdades públicas
   fundamentais.
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE E DUPLA
   PUNIBILIDADE.
- O postulado da dupla tipicidade - por
   constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de
   extradição - impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando
   seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto
   no Estado requerente. Delitos imputados ao súdito estrangeiro -
   burla qualificada/fraude - que encontram plena correspondência
   típica no art. 171 (estelionato) do Código Penal Brasileiro.
O
   que realmente importa, na aferição do postulado da dupla
   tipicidade, é a presença dos elementos estruturantes do tipo
   penal ("essentialia delicti"), tais como definidos nos preceitos
   primários de incriminação constantes da legislação brasileira e
   vigentes no ordenamento positivo do Estado requerente,
   independentemente da designação formal por eles atribuída aos
   fatos delituosos.
- Não se concederá a extradição, quando se
   achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a
   punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a
   consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira,
   seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A
   satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade
   constitui requisito essencial ao deferimento do pedido
   extradicional. Observância, na espécie, do postulado da dupla
   punibilidade.
LOCAL DE CONSUMAÇÃO DAS SUPOSTAS PRÁTICAS
   DELITUOSAS ATRIBUÍDAS AO SÚDITO ESTRANGEIRO EM QUESTÃO - CONDUTA
   E RESULTADO OCORRIDOS EM TERRITÓRIO ALEMÃO - COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA PARA JULGAMENTO DO FEITO
   - PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.
- Os atos de execução e
   realização do tipo penal pertinente à "burla" (estelionato), como
   a conduta fraudulenta consistente na utilização de meios e
   artifícios destinados a induzir em erro as vítimas, tiveram lugar
   na República Federal da Alemanha.
- Os danos de ordem
   financeira causados às vítimas ocorreram em território germânico,
   regendo-se, em conseqüência, a aplicação da legislação penal
   pertinente (que é a alemã), pelo princípio da
   territorialidade.
EXISTÊNCIA DE FAMÍLIA BRASILEIRA (UNIÃO
   ESTÁVEL), NOTADAMENTE DE FILHO COM NACIONALIDADE BRASILEIRA
   ORIGINÁRIA - SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A EXTRADIÇÃO -
   COMPATIBILIDADE DA SÚMULA 421/STF COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.
- A existência de
   relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal ou a
   convivência "more uxorio" do extraditando com pessoa de
   nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de
   relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo,
   em conseqüência, a efetivação da extradição do súdito
   estrangeiro. Precedentes.
- Não impede a extradição o fato de
   o súdito estrangeiro ser casado ou viver em união estável com
   pessoa de nacionalidade brasileira, ainda que com esta possua
   filho brasileiro.
- A Súmula 421/STF revela-se compatível com
   a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação
   internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a
   existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de
   nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da
   extradição. Precedentes.